Tribunal: TJBA
Processo: 8002841-68.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002841-68.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO DE SOUZA CORREIA

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 136/2025. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidor público municipal, no cargo de Guarda Civil Municipal, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas remuneratórias, reconhecendo apenas o direito ao adicional de periculosidade, com observância da prescrição quinquenal, e rejeitando os pedidos de pagamento de horas extras e adicional noturno. O autor busca o afastamento da prescrição, o reconhecimento das demais verbas e a exclusão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de auxílio-alimentação formulado apenas em sede recursal; (ii) determinar se o protocolo de requerimentos genéricos por sindicato é apto a afastar a prescrição quinquenal; (iii) verificar se a ausência de documentos pela Administração configura confissão tácita; e (iv) apurar se há provas suficientes para o reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras e adicional noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A formulação do pedido de auxílio-alimentação apenas em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por não ter sido requerida na petição inicial nem apreciada na sentença, em respeito ao princípio da não surpresa e à vedação à supressão de instância.
A interrupção ou suspensão da prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública exige requerimento administrativo específico e individualizado. Protocolos genéricos por entidade sindical, sem identificação nominal dos substituídos, não têm o condão de interromper a prescrição.
A ausência de apresentação de documentos por parte da Administração não constitui confissão tácita, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
As escalas de serviço apresentadas não comprovam, por si sós, a efetiva realização de horas extras ou de labor noturno, sendo insuficientes para embasar condenação ao pagamento das respectivas verbas, diante da ausência de registros individualizados ou controle de frequência.
Correta a sentença ao reconhecer o direito ao adicional de periculosidade, diante da comprovação das condições de trabalho do autor.
De ofício, devem ser adequados os consectários legais da condenação, conforme as normas introduzidas pela Emenda Constitucional nº 136/2025, observando-se os critérios temporais para aplicação da SELIC, IPCA e juros compensatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. De ofício, determinada a adequação dos consectários legais da condenação à Emenda Constitucional nº 136/2025.
Tese de julgamento:
Configura inovação recursal o pleito não formulado na petição inicial, o que impede seu conhecimento em grau recursal.
A suspensão do prazo prescricional contra a Fazenda Pública exige requerimento administrativo específico e individualizado.
A ausência de documentos pela Administração não caracteriza confissão quando o ônus da prova é do autor.
Escalas de serviço não substituem prova efetiva da prestação de horas extras ou labor noturno.
Os consectários legais da condenação devem observar a modulação temporal prevista na Emenda Constitucional nº 136/2025.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC, arts. 373, I, 371, 1.013; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A; Lei Municipal nº 794/2017, arts. 229 e 252.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1818641/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 503.016/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.10.2021; TJBA, Agv 0139841-17.2008.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.06.2021; TJBA, ApC 8000295-40.2022.8.05.0154, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 04.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000298-92.2022.8.05.0154
em que figura como Apelante
EVERALDO DE SOUZA CORREIA

e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

CONHECER
EM PARTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA